Tribunal: TJBA
Processo: 2002284-55.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002284-55.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA FARO GOMEZ Advogado(s): FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCOMPATIBILIDADE LABORAL. AGRAVANTE, QUE MESMO INTIMADO, NÃO APRESENTOU COMPROVANTES DE JORNADA LABORAL. ADEMAIS, POR JÁ TER SIDO IMPOSTA PENA PECUNIÁRIA, NÃO É POSSÍVEL CUMULAR DUAS DA MESMA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária. O agravante sustenta a existência de fato novo consistente em vínculo laboral formal que impediria o cumprimento da sanção originalmente imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a substituição de uma modalidade de pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) por outra (prestação pecuniária) em sede de execução, notadamente quando não demonstrada cabalmente a impossibilidade absoluta de cumprimento da primeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 148 da Lei de Execução Penal permite ao Juiz da Execução alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos, ajustando-as às condições pessoais do condenado, mas não autoriza a substituição de uma espécie de pena por outra após o trânsito em julgado. 4. A substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária exige prova robusta e inequívoca da impossibilidade absoluta de cumprimento, o que não se verifica no caso, visto que o agravante, embora intimado especificamente para este fim, não comprovou com documentação atualizada a existência de jornada laboral incompatível com a execução da pena. 5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça veda a substituição da pena privativa de liberdade superior a um ano por duas penas da mesma espécie (prestação pecuniária), sob pena de violação ao disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A alteração da modalidade de pena restritiva de direitos em sede de execução é medida excepcional que exige prova da impossibilidade absoluta de cumprimento. 2. A ausência de comprovação da jornada laboral impede o reconhecimento de incompatibilidade com a prestação de serviços à comunidade. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 2º; LEP, art. 148. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2783936 SP 2024/0413430-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025; STJ - AgRg no REsp: 1933122 PR 2021/0112422-6, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n. 2002284-55.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Agravante, GABRIEL DE OLIVEIRA FARO GOMEZ, e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.